Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-44.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706194-44.2021.8.07.0009 RECORRENTE: JEFFERSON AIRTON FERREIRA DOURADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça assim ementado (ID 35080341): PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que aliada a outras provas produzidas nos autos. 2. O reconhecimento fotográfico pode ser considerado como elemento para comprovação da autoria delitiva, desde que corroborado por outros elementos de prova. 3. Tendo em vista que a condenação criminal deve ser lastrear em certeza da ocorrência do crime e da autoria do réu na sua prática, a existência de dúvida deve sopesar a favor do réu. 4. Não é permitida a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase de dosimetria da pena, conforme disposto no enunciado sumular no 231 do STJ. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Absolvido o réu Blandon Moreira da Silva. Referida decisão está em conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.117.073/PR - Tema 190): RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. (...) 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/06/2012) Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031